Tribunal: TJDFT
Processo: 0725592-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE DE SESSÕES. CLÍNICA DE ESTÉTICA. DIFICULDADE NA MARCAÇÃO DAS SESSÕES. OBSTÁCULO PARA FRUIÇÃO DO SERVIÇOS ADQUIRIDOS. FRUSTRAÇÃO DAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa ré Corpo e Imagem Centro de Estética Ltda (Id. 24.814.080), em desfavor da r. sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília - DF, que julgou procedente o pedido da autora para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 437,00 a título de restituição dos valores desembolsados, relativos aos serviços pagos que não foram utilizados pela consumidora.
2. A ré, ora recorrente, alega que não houve inadimplemento ou falha na prestação dos serviços que enseje a resolução contratual. Afirma que as sessões de massagem faltantes, outrora contratadas pela autora através dos pacotes adquiridos, só não foram realizadas em razão da autora não ter tido paciência em aguardar a disponibilidade na agenda da clínica ré para marcar os horários das sessões. Aduz ainda que houve a prolação de sentença ultra petita, posto que foi condenada em valor superior ao pedido constante na inicial. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora. Como pedido subsequente requer a fixação da condenação no limite de R$ 280,00. A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado (Id. 24.814.059).
3. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.
4. Nessa ótica, em que pesem os argumentos da ré/recorrente, na verdade, o que ocorreu, conforme restou demonstrado pelas conversas de Whattsapp inseridas nos autos; foi que a autora, por não ter conseguido agendar os horários das sessões junto a empresa requerida, decidiu por resolver o contrato celebrado, eis que suas legitimas expectativas de usufruir os serviços outrora ofertados nos pacotes promocionais foram frustradas. A despeito da informação da requerida de que não houve recusa de agendamento dos horários, fato é que a autora tentou por diversas vezes e não conseguiu agendar os horários para realização dos serviços adquiridos, o que justifica a devolução do valor pago pelos serviços que não foram efetivamente utilizados.
5. Assim, não existindo prova da execução integral dos serviços contratados ou da restituição do valor pago pela consumidora por serviços que não foram prestados, a rescisão contratual e a devolução de parte dos respectivos valores, são medidas que se impõem.
6. Não há o que se falar em julgamento ultra petita porquanto o pedido inicial abrange a devolução da quantia de R$ 504,62 desembolsada para a aquisição das sessões, estando a condenação no valor de R$ 437,25 inserida no limite monetário do pedido. Ademais, não importa se os pacotes de sessões foram adquiridos diretamente da primeira ré ou indiretamente através da intermediadora Peixe Urbano Web Serviços Digitais Ltda, posto que mesmo nesta última hipótese, reparar os danos decorrentes do inadimplemento contratual, é obrigação solidária de todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento, ficando a cargo do consumidor escolher quem integrará o polo passivo. Anoto, inclusive, que no caso dos autos, a empresa responsável solidária (Peixe Urbano) também foi inicialmente incluída no pólo passivo da lide, consoante se verifica na petição inicial (Id. 24.813.548). Contudo, o processo seguiu seu curso sem que a empresa sequer fosse citada e sem que nenhum dos atores processuais se atentasse para esta questão.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, pelo prazo legal, considerando que a recorrente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora lhes concedo, considerando a demonstração da hipossuficiência e à míngua de impugnação.
8. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.